Tribunal: STF
Processo: ARE 1468376
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    III - O acórdão recorrido está alinhado com a decisão do STF no recurso extraordinário 594.296/MG, processo paradigma do Tema 138 da repercussão geral. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.